Tribunal: TJSP
Processo: 1500136-31.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool. Art. 302 §1o, III e §3o do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Sentença condenatória. Insurgência defensiva.
Tese de absolvição por insuficiência probatória afastada. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo conjunto probatório. Imprudência do apelante demonstrada. Alegação de culpa exclusiva da

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool. Art. 302 §1o, III e §3o do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Sentença condenatória. Insurgência defensiva.
Tese de absolvição por insuficiência probatória afastada. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo conjunto probatório. Imprudência do apelante demonstrada. Alegação de culpa exclusiva da vítima que resta isolada nos autos.
Pleito pelo afastamento da causa de aumento de pena do §1o, III, do art. 302 do CTB. Impossibilidade. Restou comprovado nos autos que réu se evadiu do local do acidente sem prestar socorro ao ofendido. Ausência de qualquer indício que sustente alegação de risco de linchamento para o apelante.
Pleito pelo afastamento da qualificadora prevista no §3o do art. 302 do CTB. Não acolhido. Ingestão de bebidas alcóolicas por parte do réu devidamente comprovada. Inexistência de previsão de um índice mínimo de dosagem alcóolica no tipo penal, bastando ter assumido a direção de veículo automotor e provocado o acidente para configuração da qualificadora.
Dosimetria da pena mantida, posto que corretamente ponderadas as circunstâncias judiciais, atenuante e causa de aumento de pena que incidiam no caso em tela. Pedido pelo reconhecimento da confissão espontânea que se revela inviável. Apelante procurou atribuir à vítima a culpa exclusiva pelo seu óbito.
Pleito pela substituição da pena privativa de liberdade por multa ou restritiva de direitos, ou pela suspensão condicional da pena. Não acolhidos. Circunstâncias judiciais e culpabilidade do réu lhe vedam os benefícios.
Pedido pela fixação de regime inicial de cumprimento aberto. Impossibilidade em razão das circunstâncias judiciais negativas e pelo quantum da reprimenda.
Recurso não provido.